Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-72.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001722-72.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO ESPECÍFICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 29.400,00, acrescido de juros e correção monetária, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
se
: (i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, em
virtude
do julgamento antecipado da lide; e

(
ii
) é devido o arbitramento judicial de honorários, proporcional ao trabalho realizado pelo escritório, diante da ausência de estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral do contrato
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o processo se encontra instruído com provas suficientes para o convencimento do magistrado, sendo desnecessária a dilação probatória.

4. A rescisão unilateral do contrato de honorários pelo cliente não afasta o direito do advogado de receber remuneração proporcional aos serviços prestados até a revogação do mandato, nos termos do art. 22, § 2º, da L
ei n
. 8.906/1994.

5. Os termos de quitação apresentados não especificam as ações ou valores a que se referem, não servindo para afastar o direito à remuneração pelos processos objeto da demanda.

6. O arbitramento em R$ 29.400,00 revela-se compatível com a natureza e complexidade das causas, o grau de zelo profissional e o tempo despendido, não comportando redução.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento,
aplicando
-se a SELIC e o IPCA, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
conhecido e
des
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A rescisão unilateral do contrato de honorários advocatícios pelo cliente não afasta o direito do advogado ao recebimento proporcional pelos serviços prestados até a revogação do mandato.
2
. A ausência de estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão atrai a aplicação do art. 22, § 2º, da L
ei n
. 8.906/1994, impondo-se o arbitramento judicial da verba honorária.
”

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5º, LXXVIII; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º;
CC,
arts
. 320, 389, 405 e 406; CPC,
arts
. 85 e 240.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AREsp
n. 2.595.324/MT,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS,
e
AgInt
no
AREsp
n. 2.394.022/RS
; TJMT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, N.U
1014538-28.2021.8.11.0041, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, e N.U 1004299-91.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
elo
BANCO BRADESCO S
.
A
.
co
ntra
sentença proferida pel
a Juíza de Direito

Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro, da 10
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários

movida
por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

julgou
parcialmente procedente
s

os
pedidos
iniciais
, condena
ndo a instituição financeira
ao pagamento de R$

29.400,00 (vinte nove mil e quatrocentos reais),
com a incidência de juros d
e mora a contar da citação
pel
a
taxa
SELIC e correção monetária
a partir do arbitramento
pelo IPCA (
id.
305845463
).

Nas razões recursais,

o
apelante
suscita, preliminarmente,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a Magistrada de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, sem
oportunizar
a produção de provas, especialmente a oitiva das partes e a juntada de elementos que demonstrariam a validade do contrato e a quitação dos serviços
advocatícios
prestados.

No mérito, sustenta que: (i)
houve
expresso
adimplemento
de todos os serviços prestados pelo
a
pelado, conforme termo de quitação devidamente assinado; (
ii
) o contrato estabeleceu claramente a forma de pagamento dos honorários, inclusive em caso de rescisão, sendo indevida a relativização de suas cláusulas pelo
Juízo; (
iii
) não é possível a intervenção estatal em um contrato válido, constituindo violação ao ato jurídico perfeito e aos
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil; (
iv
) é inaplicável o
art
. 22, §

2º
,
do EOAB ao caso, pois o contrato prevê expressamente a fo
rma de pagamento dos honorários;
(v) inexiste nexo causal entre a atuação do
recorrido
e os resultados obtidos nas ações, tendo sido realizado acordo pelo novo patrono após a rescisão contratual;
e
(vi) a condenação configura enriquecimento ilícito do
escritório de advocacia
, que recebeu honorários pelas fases em que atuou sem contribuir para o benefício financeiro alcançado.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa e, alternativamente, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
De forma subsidiária
,
almeja
a redução do valor da condenação e a
modificação do termo inicial dos
consectários legais
.

O
apelad
o
apresentou contrarrazões, refutando a preliminar de
cerceamento de defesa
e pugnando pelo desprovimento do recurso

(id.
305845466
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente,
cumpre destacar
que não há
qualquer
ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pela Magistrada singular, inexistindo cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária
s
à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º,

LXXVIII, da C
R
, que prestigia o postulado constitucional da razoável duração do processo, bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha,
veja-se
o entendimento deste
Sodalício
:

“
(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação
probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela
testemunhal, pericial
ou documental.
(
...)”
.
(
TJMT,
N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência,
j
ulgado em 23/08/2024,
p
ublicado no DJE 23/08/2024)
.

“(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial.
(...)”.
(
TJMT,
N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Vice-Presidência,
j
ulgado em 13/08/2024,
p
ublicado no DJE 13/08/2024)
.

In
casu
, verifica-se que a lide versava sobre questão unicamente de direito, porquanto o debate se cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição da prerrogativa à percepção de honorários advocatícios pelo
causídico
substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante.

Assim, estando o processo devidamente
instruído com a documentação necessária e suficiente ao deslinde da controvérsia,
inexiste razão para
se determinar a realização de prova oral.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

De início,
importa

salientar
que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o
e
scritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S
.
A
.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se
do feito
que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

pretende o arbitramento de honorários advocatícios
relativos aos autos n.
0000626-59.2016.8.04.2301,
n.
0627371-11.2014.8.04.0001,
n.
0000013-64.2017.8.04.3801 e
n.
0000112-69.2014.8.04.6701
,
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S
.
A
.
,

ocorrida em 19/11/2020, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §

20, do CPC
(id.
305845390
)
.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
parcialmente procedente a demanda
, nos seguintes termos:

“
(...)

No mérito, é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos (ids. 180947383/180948991)
e também
pelos serviços prestados nas ações dos autos n.º
0000626-59.2016.8.04.2301, 0627371-11.2014.8.04.0001, 0000013-64.2017.8.04.3801 e 0000112-69.2014.8.04.6701
.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id. 180948992).

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

“17.

DA RESCISÃO
.

17.1 O presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6
Ocorrendo
a
rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento
, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1
O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

“
6
.
DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1
Habilitação
:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e
5
(cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]

6.3
PRINCÍPIO
DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao
principio
do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (
Beneficio
Financeiro);

(
ii
) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste “Contrato”, tal princípio deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a CONTRATADA, respeitando os percentuais aqui previstos;

(
iii
) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como “Benefício Financeiro” o valor líquido recebido pelo CONTRATANTE, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;

[...]

6.6
TETO
HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

[...]

6.7

VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e
um reais
), nos seguintes casos:

(a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando
a
recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo Contratante;

(b) na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE
e

(c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da
“Curva de Volumetria [...].

[...]

6.20
CONDENAÇÃO
POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i)
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA
e em razão do “
Beneficio
Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

[...]

6.22
DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i)Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTEpara que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício; [...]”
.

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato,
não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda
,
conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida
, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo,
a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato
, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear
o arbitramento de honorários por serviços prestados
, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Por oportuno registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários (id.
190610754, pág.
03), com data de 31.05.2016, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão aCláusula 16.2 do contrato, queprevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência
de atos praticados antes da vigência deste “Contrato”
deverão ser objetos de solicitação
de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de
quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação
e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Assim os honorários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2015, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação de id. 190610754, págs. 05/09,
resta
evidente que os mesmos foram emitidos em 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020, e se referem aos anos de 2016 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
,
não sendoentão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em
a
parte autora atuou, conforme a volumetria.

Vê-se, ainda,
que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020
, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi
parcialmente remunerado
pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia,
é certo também que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência
.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se
assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

Nesse sentido:
(...)

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o art. 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica
é
fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou do benefício financeiro pagos com a extinção do processo que patrocinou, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

O entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é nesse sentido:
(...
)

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:
(...
)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que:
A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.

Convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora nestas ações, senão vejamos:

*Processo nº 0000626-59.2016.8.04.2301 – COMARCA DE APUÍ/AM→
A atuação se iniciou em 15/12/2016, com o
ajuizamento da ação e compreendeu em diligências positivas voltadas à citação do executado e à localização de bens passíveis de constrição. Um bem imóvel foi encontrado no nome do executado, sendo expedido mandado de penhora, culminando na lavratura de laudo de avaliação do referido bem, em seguida, o autor foi destituído dos autos.

*Processo nº 0627371-11.2014.8.04.0001 – COMARCA DE MANAUS/AM→
A atuação se iniciou em 18/09/2015, com a juntada dos instrumentos procuratórios na ação de busca e apreensão, compreendendo em diligências para localização do bem móvel, contudo, todas infrutíferas. Em seguida, o autor foi destituído dos autos.

*Processo nº 0000013-64.2017.8.04.3801 – COMARCA DE COARI/AM→
A atuação se iniciou em 18/01/2017, com o ajuizamento da ação e compreendeu em diligência para citação do executado, o qual opôs Embargos à Execução, em seguida, o autor apresentou impugnação aos Embargos e foi destituído dos autos.

*Processo nº 0000112-69.2014.8.04.6701 – COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇA/AM→
A atuação se iniciou em 29/08/2014, com o ajuizamento da ação e compreendeu em diligência para citação do executado, o qual foi citado e permaneceu inerte, em seguida, o autor foi destituído dos autos.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do
causídico
, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto,
arbitro
os honorários advocatícios R$ 29.400,00 (vinte nove mil e quatrocentos reais).

Nesse sentido:
(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários
promovida por
Galera Mari
Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 29.400,00 (vinte nove mil e quatrocentos reais),sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Em razão
da parte autora ter
decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC,
condeno
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

(
...)”
.
(id.
305845461
).

Irresignada
, a instituição financeira interpôs o presente recurso,
visando
à reforma da sentença para que
sejam julgados improcedentes os pleitos autorais. Subsidiariamente, vindica a redução do importe da
condenação e a
alteração
do termo inicial dos consectários legais.

Pois bem.

Analisando os autos,
entendo que não prospera a tese
do apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
sendo
certo que, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim
, restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (
...)”
.

Efetivamente, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
”
(
STJ,
AREsp
n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025)
.

A propósito,
o recorrente
não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes
,
que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

T
ambém está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo
a
pelado como paradigma (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...)
4
. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. (...)”.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021)
.

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“(...)
1
. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes. (...)”.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.394.022/RS, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024)
.

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada
da avença
havi
da entre as partes, de modo que

o a
pelad
o
visa
a
o arbitramento de honorários justamente em razão d
o término
antecipad
o
do contrato.

Nes
t
e ponto, é importante assentar
que
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito d
o

a
pelad
o
ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no
instrumento
, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

O
bserve-se que o
a
pelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, §

2º
,
do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S
.
A
.
(
id.
305845452), são inservíveis para eximir a
i
nstituição
f
inanceira contratante de remunerar o
e
scritório contratado pelos serviços prestados até a resci
são unilateral,
pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já dec
idiu este Sodalício:

“(...) É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.

A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.”

(
TJMT,
N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência,
j
ulgado em 08/03/2023,
p
ublicado no DJE 08/03/2023)
.

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que
o termo e
as cartas de quitação acostad
o
s aos autos são genéric
o
s e desprovid
o
s de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

A
lém disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo
a
pelante, de modo que, considerando que a rescisão cont
ratual se deu por iniciativa da instituição financeira
, sem que o
recorrido
tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que seja remunerado pelos serviços prestados em prol do
ex-cliente
até o momento da revogação do mandato,
sob pena
de enriquecimento sem causa
do banco.

Para mais
, não prospera o argumento do
a
pelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao
escritório de advocacia
em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação no
s
processo
s
em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratad
a
s, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ainda
, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo
a
pelante em
decorrência da contratação dos serviços
do recorrido
extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal
de valores, a título de perdas
para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do
s
serviço
s
advocatício
s
prestado
s
, ainda que a
s
demanda
s
venha
m
a ser extinta
s
sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do pleito subsidiário de minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo
Juízo de primeiro grau
na sentença
objurgada
.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
,
restando
apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. (...)

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.
”

Na hipótese, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §

2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no
s
processo
s
em questão.

À vista disso
, o arbitramento judicial dos honorários deve ser feito por apreciação equitativa, na forma do § 8º do
retromencionado
artigo, e não se confunde com os honorários sucumbenciais, pois não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo
e
scritório de
advocacia, que:

(i) na
Ação de Execução de Título

Executivo Extrajudicial
n.
0000626-59.2016.8.04.2301
, da Comarca de Apuí/AM, ajuizada em
15/12/2016, cujo valor da causa em 20/11/2024 era de R$ 107.032,85, foram elaborad
o
s, além da petição inicial, requerimento de diligências e manifestação de conco
rdância com laudo de avaliação;

(
ii
) na
Ação de Busca e Apreensão
n.
0627371-11.2014.8.04.0001
, da Comarca de Manaus/AM, ajuizada em 04/09/2014,
assumi
u
a representação nos autos em
18/09/2015, cujo valor da causa até 20/11/2024 perfaz
ia

R$ 124.386,60
,
foram promovidas diversas diligências e
requer
ida
a conversão da ação de busca e apreensão em execução
;

(
iii
) na
Ação de Execução Por Título

Executivo Extrajudicial
n.
0000013-64.2017.8.04.3801
, da
Comarca de Coari/AM
, ajuizada em 18/01/2017, cujo valor da causa em 20/11/2024 equivalia a
R$ 145.713,25
, foram elaborad
o
s, além da petição inicial, impugnação aos embargos à execução e requerimento de diligências;

e

(
iv
) na
Ação de Execução Por Título

Executivo Extrajudicial
n.
0000112-69.2014.8.04.6701
, da
Comarca de Santo Antônio do

Içá/AM
,

ajuizada em 29/08/2014, cujo valor da causa em 20/11/2024 era de
R$ 117.777,60
, fo
i
elaborada
a
petição inicial
e realizadas diligências.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que o valor arbitrado pela Magistrada singular
-
R$ 29.400,00 (vinte nove mil e quatrocentos reais)
-
não se encontra desproporcional, visto que atende ao grau de complexidade da causa, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional
exercido pelo apelado, observadas
as peculiaridades de cada caso.

Deste modo, entende-se razoável manter o
quantum
fixado em sentença, visto que se encontra de acordo com os princípios razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo
e
scritório de advocacia no patrocínio da
s
demanda
s
.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu este Sodalício:

“(...)
In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de
sucumbência, tendo a
r.
sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo
causídico
, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do
causídico
durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.
”

(
TJMT,
N.U 1030983-87.2022.8.11.0041,
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
, Vice-Presidência,
j
ulgado em 30/06/2024,
p
ublicado no DJE 30/06/2024)
.

“(...) ‘
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços
prestados.
’

‘
O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no
REsp
1.194.995/SP).
’”.
(
TJMT,
N.U 1023311-28.2022.8.11.0041,
Jos
é

Zuquim
Nogueira
, Vice-Presidência,
j
ulgado em 26/06/2024,
p
ublicado no DJE 26/06/2024)
.

“(...)
Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o
‘
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
’
(
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no
REsp
n. 1.554.329/MS).
”.
(
TJMT,
N.U 1004299-91.2023.8.11.0041,
Nilza Maria Possas
d
e Carvalho
, Vice-Presidência,
j
ulgado em 26/06/2024,
p
ublicado no DJE 26/06/2024)
.

Por fim, no que se refere ao termo inicial dos juros e da correção monetária, não merece acolhimento
a
pretensão do recorrente.

Deveras, o
s juros devem
incidir
a
contar
da citação, quando se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária deve ocorrer a
partir
do
arbitramento
,
tendo agido
com acerto o Juízo
de primeira instância
.

Em relação

a
os índices,
vislumbra-se
que a sentença aplicou
corretamente
o IPCA como índice de correção monetária e

a taxa SELIC
para os juros legais,

conforme
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que já foram fixados no percentual máximo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025